Tribunal: STF
Processo: ARE 1500255
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. QUITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. CONDIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO. ITCD. QUITAÇÃO. TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 659, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INEXISTÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DE LEI ORDINÁRIA. O procedimento de arrolamento sumário será adotado quando houver acordo entre os herdeiros, em relação à partilha, conforme prevê o artigo 659, do Código de Processo Civil. O artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento sumário, que serão objeto de lançamento administrativo, conforme a legislação tributária. O artigo 659, §2°, do Código de Processo Civil, possui natureza processual e não tributária, de modo que não há violação da norma prevista no artigo 146, inciso III, "b", da Constituição Federal, que estabelece a competência de Lei Complementar para estabelecer normas gerais de legislação tributária, especialmente sobre lançamento tributário. Sendo norma de natureza processual e, portanto, afeta à Lei Ordinária, o artigo 659, §2°, do Código de Processo Civil, norma posterior, excepcionou a incidência dos artigos 192, do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 31, da Lei de Execução Fiscal, os quais não possuem natureza tributária, podendo ser afastadas por Lei Ordinária mais recente.”



 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal de Justiça a quo, por sua vez, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que se voltaria a discutir matéria de índole infraconstitucional e que esbarraria no óbice da Súmula 283 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, para o fim de se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO. RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1391448 AgR, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO (ITCD). QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 146, III, “ B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.293.601-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/4/2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. FORMAL DE PARTILHA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1284083 AgR, rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15-12-2020)  



    Anoto, outrossim, no mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.250.787, rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/1/2024; RE 1.249.231, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2020; RE 1.231.646, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/10/2019; RE 1.218.108, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.216.663, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2019 e ARE 1.203.643, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/2019.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente